Tribunal: TJDFT
Processo: 0005933-86.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. INADIMPLÊNCIA. SEGURO PRESTAMISTA. DOENÇA GRAVE. CARDIOPATIA. NÃO PREVISÃO EM CONTRATO COMO HIÓTESE DE SINISTRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO POR PARTE DO EMBARGANTE.
1 – Apelação contra sentença que, em autos de Embargos à Execução, julga improcedente pedido para que fosse desconstituído crédito perseguido em ação de Execução, relativo a empréstimo inadimplido, por supostamente estar coberto por seguro prestamista.
2 – Segundo as específicas hipóteses de cobertura do contrato de seguro prestamista, verificando-se que não sobreveio a morte ao embargante e que não há comprovação nos autos de que ele tenha sido acometido de invalidez permanente total decorrente de acidente, nos estritos termos do contrato, a despeito da doença grave que lhe acomete (cardiopatia), os requisitos para a caracterização do sinistro, e conseqüente cobertura/pagamento do saldo devedor do empréstimo perquirido pelo banco embargado, não se encontram comprovados. Assim, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, não se desincumbiu o embargante de comprovar fato constitutivo de seu direito.
3 – Apelação conhecida e desprovida.